Tribunal: TJSP
Processo: 1019491-33.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição da tarifa em dobro e indenização por dano moral. Serviços de interatividade disponibilizados pela Tim S/A, sem alteração do valor do plano inicialmente contratado. Inclusão dos serviços prevista no regulamento do plano. Cobrança regular. Ação improcedente. Recurso da Requerida provido, prejudicado o

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de repetição da tarifa em dobro e indenização por dano moral. Serviços de interatividade disponibilizados pela Tim S/A, sem alteração do valor do plano inicialmente contratado. Inclusão dos serviços prevista no regulamento do plano. Cobrança regular. Ação improcedente. Recurso da Requerida provido, prejudicado o recurso da Autora.